Tribunal: TJBA
Processo: 0529371-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529371-46.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TALIA INCORPORADORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALMEIDA MARINHO

APELADO: DIOGO COSTA MARCHIORI

Advogado(s)
:
ANNA CLAUDIA RAMOS HENRIQUES, MARIA DA CONCEICAO SILVA GOES FRUNEAUX

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO DECLARADA. MANDADO ENVIADO PARA ENDEREÇO CORRETO. RECEBIDA POR PESSOA QUE ESTAVA NO LOCAL. TEORIA DA APARÊNCIA. TESE DE ILEGIMITADADE PASSIVA DA
PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. NÃO ACOLHIMENTO. CDC PREVÊ A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS CAUSADORES DOS DANOS. PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA CONTRATADA. RESPONSÁVEL PELAS TRATATIVAS.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL VERIFICADO. ULTRAPASSOU O PERÍODO DE 180 DIAS, PREVISTO NA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS E TAXA DE CORRETAGEM. DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Levando em consideração que a citação das Apelantes fora efetivada por meio dos Correios, com carta de aviso de recebimento
1
, endereçada para o local indicado no contrato, não merece prosperar a alegação de que o endereço para onde direcionado o mandado não corresponde ao das Apelantes;

2. Em relação à tese de que a comunicação processual não fora efetivada na pessoa do representante legal das recorrentes ou de seus procuradores, entendem os Tribunais que vige, quanto ao tema, a teoria da aparência. A referida teoria é amparada no princípio da boa-fé, tendo por objetivo a proteção da confiança para que as pessoas que agem imbuídas de lealdade não fiquem prejudicadas, o que pode ser traduzido, no presente caso, para a configuração de validade da citação que, endereçada para o endereço dos réus, é recebida por alguém que nele se encontrava, presumindo-se como sendo a pessoa responsável para receber as correspondências e, por conseguinte, os mandados de citação encaminhados pelos Correios;

3. Quanto à tese de ilegitimidade passiva, o CDC previu a responsabilidade solidária dos causadores dos danos. No caso
sub oculis
, malgrado o contrato tenha sido celebrado pela
TALIA INCORPORADORA LTDA
, esta e a
PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
participam do mesmo grupo econômico. Não bastasse, é possível identificar, por meio dos documentos, que a
PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
embora não constasse como signatária, também era responsável pelas tratativas;

4. O imóvel deveria ter sido entregue no mês de novembro de 2017, encerrando-se o prazo para entrega do imóvel no mês de maio de 2018, contabilizada a tolerância de 180 (cento e oitenta dias). Entretanto, as chaves não foram entregues na data aprazada. Tentando eximir-se da responsabilidade, asseveram os apelantes que o atraso decorrera de fatos configurados como caso fortuito e força maior, relacionados a greves do setor de construção, bem como do excesso de chuva na Bahia. Ocorre que, além de tais fatores serem riscos inerentes à atividade, a cláusula de tolerância é um benesse concedida à construtora para protegê-la de possíveis imprevistos como os relatados, de modo que incabível a pleiteada exoneração de responsabilidade. Esse, aliás, é o entendimento da Corte de Cidadania;

5. Considerando o

atraso injustificado da obra, por período superior a 06 meses, sem que tivesse entregado o imóvel até o ajuizamento da ação, inconteste a ocorrência de danos morais;

6.Observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, mantenho o valor do dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0529371-46.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
TALIA INCORPORADORA LTDA. E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e Apelado
DIOGO COSTA MARCHIORI
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Apelação,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2021.

Presidente

Geder L. Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça

GLRG III (239)

1
ID’s 17453833 e 17453834